Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706798-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONE MARQUES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0707820-71.2021.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante), decisão nos seguintes termos: “Cumpra-se o v. acórdão que deu provimento ao recurso e determinar o regular prosseguimento do curso do processo (ID 135291305). O prazo para o Distrito Federal apresentar impugnação se transcorreu sem manifestação, consoante certidão de ID 127559431. Assim, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 127555934. Expeçam-se as RPVs (custas processuais adiantadas pela parte exequente e aos honorários de cumprimento de sentença) e o precatório referente ao valor principal, no qual deve constar o destaque dos honorários contratuais. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” - ID 146654271 Os embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL foram objeto da decisão de ID 149256200: “O Distrito Federal requer a suspensão da execução até trânsito em julgado da decisão de mérito do AGI n. 0709490-67.2022.8.07.0000. Aduz que a decisão que homologou os cálculos não pode ser definitiva, porquanto o recurso está pendente de julgamento. Defende que determinar expedição de precatório equivale a autorizar execução provisória contra a Fazenda Pública, o que é vedado. Assevera se tratar de causas conexas por prejudicialidade. O v. Acórdão de ID 127070582 determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial em cumprimento da determinação da instância superior (ID 127482183), para elaboração dos cálculos (ID 127555934). O processo foi suspenso por ordem deste Juízo para aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709490-67.2022.8.07.0000. Entretanto, o v. acórdão de ID 146553416 deu provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do processo. Em consulta ao PJe de 2a instância, o Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário contra a decisão proferida agravo de instrumento n. 0709490-67.2022.8.07.0000, mas ainda não foram julgados. Não foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Inexiste óbice à continuação do trâmite. Desse modo, este juízo está a cumprir a determinação da instância superior. A irresignação para modificação da decisão exige recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da tramitação processual. Cumpra-se a decisão de ID 146654271, que determinou o prosseguimento do processo. INTIMEM-SE.” Em suas razões recursais (ID 44066457), DISTRITO FEDERAL sustenta que “o magistrado de piso determinou o prosseguimento da execução e a expedição de requisitórios de pagamento quanto à PARCELA CONTROVERSA do crédito do servidor, EM FRANCA AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO PELO E. TJDFT NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0728117-22.2022.8.07.0000.” Afirma que “o acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no 0709490-67.2022.8.07.0000 não transitou em julgado, razão pela qual a memória de cálculo homologada pela instância a quo inclui quantias ainda discutidas pelas partes no bojo do referido recurso.” Destaca que “em momento algum o ente público anuiu com a atualização dos valores devidos ao servidor por índice de correção monetária diverso do previsto no título judicial executado, conforme inferimos da petição 129973123. Portanto, a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado, ou seja, a quantia indicada na planilha elaborada pela gerência de cálculos da PGDF, nos exatos termos do artigo 535, §4, DO CPC/2015, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial”. Assevera que “eventual ausência de deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso e aos Agravos de Instrumento no 0709490-67.2022.8.07.0000 e 0728117-22.2022.8.07.0000 é irrelevante para a solução da questão, porque a impossibilidade de prosseguimento da execução quanto à PARCELA CONTROVERSA dos valores executados decorre diretamente da sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial”. Requer ao final: “a) liminarmente, determine: a.1) o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e a.2) o cancelamento dos requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF; e que b) reformando a decisão guerreada: b.1) suspenda a tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; e que b.1) determine o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b.2) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF.” Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual homologados os cálculos da Contadoria Judicial de ID 127555934 e determinada expedição de RPVs do valor principal e dos honorários advocatícios. O agravante alega, em suma que “a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado, ou seja, a quantia indicada na planilha elaborada pela gerência de cálculos da PGDF, nos exatos termos do artigo 535, §4, DO CPC/2015, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial”. E requer: “a) liminarmente, determine: a.1) o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e a.2) o cancelamento dos requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que “a parte utilizou como índice de correção o IPCA-E, no entanto o Tribunal de Justiça ao julgar os embargos de declaração opostos, entendeu pela aplicabilidade da TR como índice de correção monetária” – ID 107412413. A impugnação foi acolhida pelo Juízo (ID 110265338) e o Agravo de Instrumento n. 0709490-67.2022.8.07.0000 interposto foi provido pelo Tribunal para “definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009”. Contra o acordão proferido no referido recurso, o DISTRITO FEDERAL interpôs recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de julgamento. Desse modo, constata-se que a discussão ainda pendente no recurso interposto contra o acordão proferido no AGI 0709490-67.2022.8.07.0000 restringe-se ao índice de correção monetária a ser aplicado. Portanto, impugnação parcial nos termos nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Como definido por este Tribunal no AGI 0728117-22.2022.8.07.0000 (interposto contra a decisão do Juízo pela qual determinada a suspensão do processo até a preclusão da decisão que analisou a impugnação), a execução da parcela incontroversa não depende de eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo (como no caso dos autos, em que o Distrito Federal, executado, discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto). Isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. ( ). 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido (AgInt na ExeMS n. 11.238/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.) O processo pode continuar, inclusive pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório apenas quanto à parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). No caso, aplicando o índice correção que entende correto ao caso (TR), o Distrito Federal apontou como devido o valor de R$ 6.767,87 (ID 107412413, autos de origem); e este o valor incontroverso. Por outro lado, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID 127555934), aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito de R$ 14,904,02 (R$13.561,43 - crédito principal e R$ 1.342,59 - honorários advocatícios do cumprimento de sentença), valor homologado pelo Juízo e cuja expedição dos requisitórios de pagamento foi determinada, como constou na decisão agravada. Contudo, como já dito, não tendo ainda precluído a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitórios de pagamento devem alcançar apenas a parcela incontroversa. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, pela qual determinada a expedição de requisitórios de pagamento com base no valor ainda controverso, até o julgamento pelo Colegiado do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora